Tribunal: CARF
Processo: 13896.901172/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13896.901172/2017-63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.852 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A. (SUCESSOR DE ASYST
INTERNACIONAL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2014 a 28/02/2014
Ementa:
PROCESSOS ADMINISTRATIVO. FALTA DE ALEGAÇÃO.
O recurso voluntário mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Caso,
os motivos apresentados na peça recursal não enfrentem a ratio decidendi da
decisão recorrida, o recurso não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:

Trata o presente processo de Pedido Restituição de crédito de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a pagamento efetuado
indevidamente ou ao maior no período de apuração 28/02/2014, no valor de R$
185.863,28, efetuado pela empresa sucedida de CNPJ no 05.805.826/0001-41,
transmitido através do PER/Dcomp no 12586.37614.251115.1.3.04-0072.
A DRF Uberlândia indeferiu a restituição por meio do despacho decisório eletrônico de
fl. 11, pois o crédito associado ao DARF tinha sido objeto de análise em PER/DCOMP
anterior que referenciava o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901172/2017-63
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.852 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901172/2017-63

de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
Cientificado do despacho em 13/04/2017 (fl. 14), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 18/32, em 11/05/2017, para alegar que o
indeferimento do pedido teria sido motivado pelo não reconhecimento do crédito no
processo de compensação (10680.925300/2016-11), por falta de comprovação da
sucessão entre a Algar Tecnologia e Consultoria e a detentora do crédito Asyst.
A seguir, discorreu sobre a reorganização societária, na qual a empresa Asyst
Internacional Serviços de Informática Ltda. teria sido incorporada pela Algar
Tecnologia e, após, teria ocorrido cisão da Algar Tecnologia, sendo que parte teria
passado para o controle da Algar TI Consultoria.
O interessado alegou que a cessão do crédito estaria evidenciada no balanço da Algar
TI, na rubrica "Impostos a recuperar".
Citou jurisprudência administrativa e concluiu, para requerer o conhecimento e a
procedência de seu recurso, que fosse considerada legítima a sucessão de direitos entre
as empresas, a nulidade do Despacho Decisório, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário de acordo com o art. 151 do CTN, a realização de perícia e a produção de
provas.
Juntou atos societários, protocolo de cisão parcial da Algar Tecnologia e Consultoria
S/A com incorporação da parcela cindida na Algar TI Consultoria S/A e laudo de
avaliação.
A 5a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-96.133, de 26 de julho de 2019.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual:
a) Requer o julgamento em conjunto dos processos nos 13896.905545/2015-11,
13896.905548/2015-47,
13896.905549/2015-91,
13896.905538/2015-10,
13896.905544/2015-69,
13896.905540/2015-81,
13896.901177/2017-96,
13896.905537/2015-67,
13896.901175/2017-05,
13896.901173/2017-16,
13896.901178/2017-31,
13896.906714/2015-22,
13896.901172/2017-63,
13896.905541/2015-25,
13896.905536/2015-12,
13896.901179/2017-85,
13896.905542/2015-70,
13896.901181/2017-54,
13896.901174/2017-52,
13896.901176/2017-41, 13896.901180/2017-18, 13896.905539/2015-56 e
13896.905543/2015-14;
b) Assevera que todas as Dcomp de origem Algar TI Consultoria foram quitadas
mediante pagamento – via DARF - e não por compensação com créditos
consubstanciados nos PER transmitidos pela sociedade Asyst Internacional
Serviços de Informática Ltda;
c) Afirma que jamais foi reconhecido pela Secretaria da Receita Federal, o
evento de sucessão entre a declarante, Algar TI Consultoria S/A e a empresa
ASYST, razão pela qual estaria vedada a compensação. Ora, a conclusão é
clara no sentido de que: (1) os créditos de origem ASYST são procedentes; (2)
não sendo reconhecido o evento de sucessão entre a empresa ASYST e a
Algar TI, não há que se falar em compensação e/ou utilização os créditos; (3)
os débitos da Algar TI foram baixados por pagamento – DARF; (4) Deve ser
deferida a restituição dos créditos transmitidos no PER objeto dos presentes
autos;
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.852 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901172/2017-63

d) Reclama pela juntada posterior de provas em virtude de fatos novo, no caso,
pagamentos dos débitos de origem Algar TI, com ocorrência em 04/2019.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo.
O motivo determinante utilizado como razão de decidir na decisão recorrida foi
que o recolhimento utilizado como causa de pedir no pedido de restituição já havia sido utilizado
em outro pedido de restituição:
O direito creditório objeto do presente processo já havia sido pleiteado no(s)
PER/Dcomp(s) no 12586.37614.251115.1.3.04-0072, controlado(s) no(s) processo(s) no
10680.925300/2016-11. Esta mesma DRJ analisou a manifestação de inconformidade
naqueles autos, tendo concluído pela sua improcedência, por falta de comprovação do
crédito.
Portanto, a discussão deve se restringir na possibilidade de apresentar pedido de
restituição cujo recolhimento é o mesmo de outro pedido de restituição.
A recorrente apresentou como razões recursais:
a) Que todas as Dcomp de origem Algar TI Consultoria foram quitadas mediante
pagamento – via DARF - e não por compensação com créditos
consubstanciados nos PER transmitidos pela sociedade Asyst Internacional
Serviços de Informática Ltda; e
b) Que jamais foi reconhecido pela Secretaria da Receita Federal, o evento de
sucessão entre a declarante, Algar TI Consultoria S/A e a empresa ASYST,
razão pela qual estaria vedada a compensação. Ora, a conclusão é clara no
sentido de que: (1) os créditos de origem ASYST são procedentes; (2) não
sendo reconhecido o evento de sucessão entre a empresa ASYST e a Algar TI,
não há que se falar em compensação e/ou utilização os créditos; (3) os débitos
da Algar TI foram baixados por pagamento – DARF
Nota-se de forma clara e evidente que a recorrente não se insurgiu contra os
motivos determinantes que sustentaram a decisão recorrida. Esse fato leva ao não conhecimento
do recurso voluntário, explico:
O recurso é o meio destinado a provocar o reexame da decisão, no mesmo
processo em que foi proferida, com a finalidade de obter-lhe a invalidação, a reforma, o
esclarecimento ou a integração.
O procedimento recursal é semelhante ao inaugural na ação civil. A petição de
interposição de recurso é assemelhável à petição inicial, devendo conter os fundamentos de fato
e de direito que embasam o inconformismo do recorrente e o pedido de nova decisão.
A petição recursal deve combater os motivos determinantes que embasaram a
decisão que se pretende reverter. Em outras palavras, a recorrente deve apresentar a antítese da
tese que embasou a decisão vergastada, surgindo a controvérsia a ser decidida no recurso.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.852 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901172/2017-63

Controvérsia é choque de razões, alegações ou fundamentos divergentes, que se
excluem – de modo que a aceitação de uma delas é negação da oposta ou vice-versa (Carnelutti).
Se a afirmação de determinado fato não é contestada por uma afirmação oposta, colidente com
ela, não há controvérsia.
Segundo Dinamarco:
A controvérsia gera a questão, definida como dúvida sobre um ponto, ou como ponto
controvertido. Se não há controvérsia, o ponto (fundamento da demanda ou da defesa)
permanece sempre como ponto, sem erigir em questão. E mero ponto, na técnica do
processo civil, em princípio independe de prova.
Por fim, se não há controvérsia, não há lide, sem lide não há decisão a ser
proferida. Como falava Francesco Carnelutti:
... nos casos em que os indivíduos tem juízo suficiente para resolver as questões não há
necessidade de intervenção do juiz para resolvê-las.
As razões do recurso são elementos indispensáveis para que o órgão julgador
aprecie seu mérito, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão. A sua falta acarreta
o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a
decisão considerada injusta ou ilegal.
Como o sujeito passivo não teceu uma única linha no recurso sobre a utilização de
um mesmo recolhimento em dois processos de pedido de restituição, motivo determinante para a
improcedência da manifestação de inconformidade, não conheço do recurso.
É como voto.
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital